Tribunal: TCU
Processo: 025.573/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra decisão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas da embargante, condenando-a a débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Iriane Gonçalo de Sousa Gaspar, ex-prefeita do município de Pastos Bons/MA (gestões de 2013 a 2020), contra o Acórdão 3305/2024-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 3190/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas irregulares, imputando-lhe débito e multa, no âmbito de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em razão da omissão no dever de prestar contas do Programa de Educação Infantil - apoio suplementar à manutenção e ao desenvolvimento para crianças de até 48 meses de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do RITCU, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta deliberação à embargante e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.